Tribunal: STF
Processo: ARE 1474211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 513 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DE EFEITOS – POSSIBILIDADE. - Sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a corrigir-se, não se acolhem embargos de declaração. - É possível, em tese, mesmo na via dos embargos de declaração, modularem-se os efeitos do acordão pelo qual reconhecida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG). - Reconhecido vício de iniciativa em lei que concedeu isenção de tributo, não cabe restabelecer a isenção de maneira anômala, pela via judicial, justificando-se tão somente excluir-se eventual penalidade por mora ou descumprimento de obrigação acessória” (fl. 1, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que “a Lei Municipal 63/2020 restringiu seus efeitos ao exercício fiscal de 2020 já findado pelo decurso do lapso temporal e, inclusive, tendo gerado seus efeitos administrativos e orçamentários. (...) Por essas razões, constata-se a omissão do julgado ora recorrido em reconhecer o exaurimento dos efeitos da Lei Municipal 63/2020 para assim, reconhecer a perda de objeto da Ação” (fl. 10, e-doc. 15).



    Defende “a modulação dos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade da norma para restringir os seus efeitos até o trânsito em julgado” (fl. 12, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 



    O agravante alega que “a fundamentação do recurso extraordinário foi clara ao apontar a inconstitucionalidade da decisão que declarou a lei já revogada como inconstitucional” (e-doc. 23). 



    Pede “o provimento imediato do presente Agravo, com o consequente conhecimento, julgamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto para que se reconheça a perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, diante do exaurimento dos efeitos concretos da norma impugnada e, caso compreenda pela inconstitucionalidade da norma impugnada que module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, consoante exposto nestas razões recursais” (fl. 16, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante impugna o acórdão do incidente de arguição de inconstitucionalidade proferido pelo Órgão Especial Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Nos termos da Súmula n. 513 do Supremo Tribunal Federal, a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito.



    Confiram-se precedentes em que se aplica a Súmula n. 513:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.324.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.865-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.12.2018. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO PLENÁRIO DA CORTE DE ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 513 DO STF. 1. Não cabe recurso extraordinário interposto antes da remessa do incidente de inconstitucionalidade ao Plenário da Corte de origem e do julgamento pelo órgão fracionário que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.127.169-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 526.869-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2015).



    6. Ademais, ausente indicação pelo agravante do dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



     7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora